Tribunal: STF
Processo: MS 38765
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Confederação Brasileira de Tiro Tático - CBTT contra ato jurisdicional praticado pelo eminente Ministro Edson Fachin, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.139/DF, em trâmite nesta Corte, mediante o qual concedera medida cautelar requerida naquele feito. 



    A impetrante aduz, em síntese, que: 



    i) atua na defesa dos direitos e prerrogativas dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC’s), dos atletas de tiro desportivo e dos clubes de tiro, objetivando por meio da presente ação mandamental salvaguardar os direitos de seus associados de continuar a praticar o tiro desportivo;



    ii) “as aquisições das armas de fogo possuem o intuito de viabilizar a participação de CAC’s/Atletas em competições de tiro desportivo, uma vez que essa modalidade encontra-se presente nos mais diversos campeonatos esportivos, como é o caso dos jogos Olímpicos, no qual o tiro esportivo encontra-se presente desde a sua primeira edição, no ano de 1896. Atualmente a modalidade de tiro esportivo é disputada em 15 categorias, sendo nove masculinas e seis femininas” (eDoc. 1, fl. 5); 



    iii) a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.139/DF, em 05 de setembro do corrente ano, trouxe em seu texto que a “aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional”, levando os órgãos de controle a entender que a aquisição de tais armamentos só poderiam ser efetivadas por membros das forças de segurança públicas ou nas causas que existissem nítido ato de defesa nacional, o que prejudica a prática do tiro desportivo e todos os seus praticantes;



    iv) “com o advento do Decreto 9.846/2019, o Exército Brasileiro, competente por regulamentar a aquisição das armas de uso restrito, instituiu a PORTARIA Nº 150 - COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 EB 64447.045758/2019-29, a qual traz em seu rol de especificações sanções, questões de cancelamento de registro, segurança, fiscalizações, dentre outras regras que faz com que a aquisição de arma de fogo de calibre restrito ocorra apenas de maneira excepcionalíssima, e não de a qualquer modo e por qualquer vontade, muito menos por qualquer meio” (eDoc. 1, fl. 10); 



    v) eventual perpetuação da decisão ora debatida limitará e prejudicará todos os atiradores desportivos do país, “baseado única e exclusivamente no preceito de eventual risco abstrato de violência política, a qual, na esmagante maioria das vezes é praticada por pessoas alheias ao esporte aqui debatido, não podendo ou devendo criar em nossa sociedade o estigma de que todo atirador desportivo pratica eventual violência política, sob pena de lesarmos a higidez de nosso sistema jurídico constitucional” (eDoc. 1, fl. 14);



    vi) “o atual Artigo 3º, II, a, b e c do Decreto de nº 9.846 de 25 de junho de 2019, juntamente com a PORTARIA Nº 150 -COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 EB 64447.045758/2019-29, já versam sobre a extrema excepcionalidade trazida pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessário a revogação do artigo supramencionado do Decreto 9.846/2019” (Doc. 1, fl. 20);



    vii) “não cabe ao Artigo 27 da Lei 10.826/2003 uma interpretação de que as armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente, uma vez que este artigo jamais retirou dos atiradores a possibilidade de aquisição das armas de calibre de uso restrito” (eDoc. 1, fl. 21).



    A impetrante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, inaudita altera parte, “para determinar a autoridade coatora que inclua no rol de possibilidade, ao menos de forma liminar, a possibilidade de aquisição de armas de fogo de uso restrito pelos atiradores desportivos, após exaustiva análise pormenorizada efetivada pelo Exército Brasileiro” (eDoc. 1, fl. 23).



    No mérito, requer 



    “c) Que seja, a decisão aqui debatida revista, uma vez que, conforme aqui debatido atenta diretamente contra postulados básicos de nosso estado democrático de direito, ao passo que, fere normas constitucionais e direitos fundamentais formais e materiais, salvaguardados por nossa constituição federal; 



    d) A não revogação do Artigo 3º, II, a, b e c do Decreto de nº 9.846 de 25 de junho de 2019, uma vez que que o atual Artigo 3º, II, a, b e c do Decreto de nº 9.846 de 25 de junho de 2019, juntamente com a PORTARIA Nº 150 - COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 EB 64447.045758/2019-29, já versam sobre a extrema excepcionalidade trazida pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessário a revogação do artigo supramencionado do Decreto 9.846/2019, bem como, não cabe ao Artigo 27 da Lei 10.826/2003 a interpretação de que as armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente, visto que este artigo jamais retirou dos atiradores a possibilidade de aquisição das armas de calibre de uso restrito” (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a concessão da medida cautelar requerida nos autos da ADI nº 6.139, uma vez que seu relator, o eminente Ministro Edson Fachin, sob a compreensão de necessidade e excepcional urgência do provimento cautelar para resguardar o próprio objeto da ação direta em trâmite, tão somente deferiu a cautelar, de forma fundamentada.



    Registre-se, ademais, que o deferimento cautelar na mencionada ADI se deu ad referendum do Plenário da Corte, o qual, em deliberação ocorrida em 21/9/2022, referendou, por maioria, a decisão que concedeu o pedido de medida cautelar, com efeitos ex nunc, para: 



    “i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 4º, §2º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para se fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1º, I, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei; iii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 27 da Lei nº 10.826/2003, a fim de fixar a tese hermenêutica de que aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente; e iv) suspender a eficácia do art. 3º, II, “a”, “b” e “c” do Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019”.



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Destaque-se, ainda, que a tutela cautelar ora questionada é passível de impugnação mediante recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno desta Corte, os quais podem ser manejados pelos legitimados nos próprios autos em que proferida a decisão (ADI nº 6.139/DF). O mandado de segurança não se presta a esse fim.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente